Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. "DISTINGUISHING" ENTRE O CASO DOS AUTOS E O TEMA 1019 DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega a parte autora/embargante que a matéria versada nos autos é objeto do tema 1019 de repercussão geral no STF, razão pela qual pugna pelo sobrestamento do feito. Por outro lado, pretende o Distrito Federal a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).
2. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte autora/embargante, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O decisum está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do Pretório Excelso (Tema 754).
3. Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta a autora, não há qualquer similitude fática entre o Tema 1019 do STF e o caso dos autos. A presente demanda trata sobre nulidade de revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria por incapacidade e o consequente restabelecimento da integralidade e a paridade dos proventos, enquanto o referido paradigma trata sobre o direito ou não de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05, de obter aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade
4. Cumpre esclarecer que, ainda que houvesse similitude entre os casos, o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não atrai a automática suspensão dos processos em tramite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido, o que não ocorreu até o presente momento. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
5. Lado outro, não merece guarida, igualmente, o pedido formulado pelo réu/embargante, haja vista que, na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, por haver na Lei n. 9.099/95 regramentos próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei n. 9.099/95 que prevê que em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não comportando, portanto, a interpretação pretendida pela parte réu/embargante.
6. Este é, inclusive, o entendimento desta e. Turma Recursal. (LEONARDO DIAS BORGES versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (NOELIA MARTINS PEREIRA versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão n.1138450, 07013288820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.),
7. Embargos da parte autora CONHECIDOS e REJEITADOS. Embargos da parte ré CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.